Tribunal: STF
Processo: HC 250363
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. NÃO CABIMENTO. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA O PAI DE UMA DAS CRIANÇAS DA AGRAVANTE. VEDAÇÃO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva foi decretada considerando resguardar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta, onde a agravante e o corréu, estão sendo acusados de terem ceifado a vida do genitor de uma das crianças da paciente. Julgados do STJ. 4. Além disso, a paciente encontra-se presa cautelarmente em razão da suposta prática de delito cometido com violência e grave ameaça, sendo vedado o benefício da prisão domiciliar, nos termos da norma processual penal. Além disso, segundo registrado nos autos, as crianças foram entregues aos cuidados da avó materna. Julgados do STJ.” (eDOC.14)



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar à paciente, que está presa preventivamente pela prática do crime de homicídio e é mãe de três crianças menores de doze anos que necessitam de seus cuidados. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    Na espécie, a prisão temporária, que posteriormente foi convertida em preventiva, foi decretada nestes termos :



    “Após análise dos elementos apresentados, sem se adentrar ao mérito da causa, bem como de revolver as provas dos autos, o que é incabível neste momento, muito embora o Delegado de Polícia tenha representado pela decretação da prisão temporária, verifico que os requisitos descritos na representação ensejam a decretação da prisão preventiva, motivo pelo qual acolho a manifestação do Ministério Público, uma vez que há fundadas suspeitas de que Otávio e Bárbara possam estar envolvidos na prática de crime de homicídio contra a vítima Eduardo Henrique Moreira, conhecido como "Dudu'\ ocorrido no dia 05.05.2024, neste município e comarca.



    Extrai-se das imagens das câmeras de monitoramento que a investigada teria dirigido seu veículo Toyota Corolla, cinza, placa KXR-3D80 até uma rua próxima ao local do crime, onde teria deixado uma pessoa semelhante ao investigado que coloca uma touca e ajeita em sua cintura algo que parecia ser uma arma de fogo. 



    Como bem apontou o Ministério Público, as imagens das câmeras indicam que os ocupantes do veículo eram os representados e demonstram toda a dinâmica da movimentação deles nos momentos anteriores e posteriores à prática do crime. Além disso, a Autoridade Policial apontou que aparentemente mentiram quanto ao álibi relatado, uma vez que as imagens demonstram intensa movimentação de ambos no intervalo de tempo em que o crime aconteceu. Desse modo, entendo que os fatos declinados na representação, somados aos elementos informativos colhidos até o presente momento, dão conta da gravidade. 



    (...)



    No caso, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (fumus commíssi delicti), quais sejam, laudo pericial de local (tis. 53/74), depoimentos colhidos em sede investigativa e relatório circunstanciado de investigação (fls. 75/164). Com relação ao periculum libertatis, a liberdade dos representados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez estes em liberdade poderão incutir temor nas testemunhas ou interferir nas investigações, e ainda se evadirem do distrito de culpa, havendo patente risco de comprometimento da ordem pública e conveniência da instrução criminal, inclusive, a testemunha Maria das Dores Serafim, quando ouvida pela Autoridade Policial, alterou a versão concedida no dia dos fatos, provavelmente por medo de represálias. Por fim, mostra-se necessária a prisão preventiva, pois trata-se de medida necessária para a garantia da ordem pública e para a investigação criminal, considerando que os representados ficarão afastados de qualquer influência na produção da prova, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.” (eDOC.04)



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Desse modo, verifico que a decisão está suficientemente fundamentada, forte na gravidade do delito, homicídio praticado com arma de fogo, contra a vítima, que seria pai de uma das filhas da ora paciente.



    Em que pese a irresignação da defesa, registro que as premissas decisórias não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas. 



    No que diz respeito ao pedido de prisão domiciliar, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 143.641, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, fixou a orientação de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, deve-se substituir a prisão preventiva pela domiciliar. Confira-se a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.”



    Converge com a orientação deste Tribunal a alteração legislativa ocorrida por meio da edição da Lei 13.769/2018, que inseriu no Código de Processo Penal o art. 318-A, o qual confere ao magistrado a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a pessoa presa for gestante ou mulher com filho menor de 12 (doze) anos de idade, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente.



    Quanto ao ponto, o Tribunal local consignou: 



    “No caso em tela, apesar de a Defesa buscar enquadrar a situação da Paciente nas hipóteses de concessão de prisão domiciliar contempladas com a ordem de Habeas Corpus Coletivo, não vislumbro a possibilidade de lhe deferir a custódia domiciliar, tendo em vista que o crime de homicídio imputado à Paciente foi praticado mediante violência, sendo esta uma das exceções à concessão da soltura, conforme exposto alhures. [...] 



    Dessa forma, demonstrada a exceção do caso em tela (crime praticado mediante violência), de rigor o afastamento da situação em análise daquelas previstas pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, sendo o indeferimento do pleito de prisão domiciliar medida adequada in casu.



     [...] 



    De mais a mais, quanto ao argumento defensivo de que “o pai que pagava pensão para a filha de 02 anos foi a vítima do homicídio, não tendo a mesma até a presente data qualquer ajuda financeira” (sic, f. 09 – doc. de ordem 1), importante ressaltar que a própria Paciente figura, nestes autos, como suposta autora do homicídio do genitor de uma das suas filhas, sendo certo que, conforme se verifica da denúncia, a motivação do crime seria torpe, porquanto a Paciente, “ciente de que a vítima Eduardo possuía seguro de vida, do qual sua filha é beneficiária, tramou a morte do excompanheiro” (sic, f. 04 – doc. de ordem 11). [...]  Referida particularidade do caso concreto, a toda evidência, evidencia que o deferimento da custódia domiciliar à Paciente, com fundamento de que a Paciente passou a ser a única responsável financeiramente pela filha, significaria beneficiá-la pela sua própria torpeza, o que não se pode admitir. 



    [...] 



    Não bastasse, extrai-se da decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar à Paciente que “há informações do Conselho Tutelar de que as crianças foram entregues à avó materna” (sic, f. 03 – doc. de ordem 10), o que reforça a impossibilidade de concessão, no presente caso, da prisão domiciliar à Paciente.” (eDOC.14, P. 05)



    Como se vê, a situação dos presentes autos destoa das hipóteses autorizadoras da substituição do recolhimento ao cárcere pela prisão domiciliar, uma vez que a paciente é acusada de crime praticado mediante violência concreta à pessoa.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, ao conceder ordem de habeas corpus coletivo nos autos do HC 143.641/SP, não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar a todas as mulheres presas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência. Nessa toada, excetuou os casos de crimes por elas praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não autorizem a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 187857 AgR, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.02.2021)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conceder a ordem.



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento habeas corpus.



    Intime-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente